Tribunal: TJSP
Processo: 2104361-10.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS QUE DEFINE À APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL CONSAGRADO NO ART. 495 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL DE 1973 – DECADÊNCIA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO, COMR ESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS QUE DEFINE À APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL CONSAGRADO NO ART. 495 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL DE 1973 – DECADÊNCIA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO, COMR ESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPC.

O termo inicial do prazo decadencial previsto no artigo 975, § 2o, do CPC/2015 não se aplica para as decisões transitadas em julgado na vigência do CPC/73, até em razão da ausência de previsão semelhante na sistemática processual anterior.
Preserva-se, com isso, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais".